Tribunal: TJES
Processo: 0000673-50.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000673-50.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ROGERIO SIMOES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE AR,MA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12, da Lei nº 10.826/2003. A pena do primeiro apelante foi fixada em 08 anos e 09 meses de reclusão, 01 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 895 dias-multa; a do segundo apelante, em 05 anos de reclusão, 01 ano de detenção e 510 dias-multa. A defesa do primeiro pleiteia a redução das penas-bases ao mínimo legal e a compensação entre reincidência e confissão espontânea. A defesa do segundo requer sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena, aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, detração penal, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i)
verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do segundo apelante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo; (
ii
) analisar se é cabível a redução das penas impostas ao primeiro apelante diante da reavaliação das circunstâncias judiciais e da compensação entre agravante e atenuante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJES e do STJ exige provas seguras da autoria para a condenação penal, sendo insuficiente a mera presença do réu no local dos fatos, aplicando-se, em caso de dúvida, o princípio do
in dubio pro reo
.
4. As provas dos autos não demonstram com a segurança necessária a participação do segundo apelante no tráfico ou na posse da arma apreendida, já que os policiais não atribuíram a ele condutas concretas e os demais elementos corroboram sua versão de desconhecimento das atividades ilícitas.
5. A valoração negativa da conduta social do primeiro apelante com base em desemprego e mandado de prisão em aberto é inidônea, conforme entendimento consolidado do STJ, devendo ser considerada neutra.
6. A existência de condenação criminal com trânsito em julgado, ainda que com punibilidade extinta pela prescrição, autoriza a valoração negativa dos antecedentes criminais, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
7. A quantidade e natureza das drogas apreendidas (2,971 kg de maconha, 418,2g de cocaína e 230,7g de crack) justificam a exasperação da pena-base, conforme art. 42, da Lei de Drogas.
8. A atenuante de confissão espontânea compensa a agravante da reincidência, dada a equivalência entre os fatores, sendo correta a fixação da pena intermediária sem alteração por tais circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do segundo apelante provido. Recurso do primeiro apelante parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, d, 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12; STJ, Súmula 444.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0000129-96.2021.8.08.0025, Rel. Des. Willian Silva, j. 14.03.2024; TJES, APCr 0015887-22.2020.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 01.02.2024; STJ, AgRg-AREsp 1.948.868, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 05.09.2023; STJ, REsp 2.078.951, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do segundo apelante, e dar parcial provimento ao recurso do primeiro apelante, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000673-50.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ROGERIO SIMOES, WEVERTON CALDON DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Weverton Caldon de Souza e Lucas Rogério Simões
, inconformados com a sentença proferida pelo Magistrado da 2ª Vara da Comarca de Piúma.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/
03v
, narra o seguinte:

Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 26 de de junho de 2021, por volta das 07h00min, na rua Treze, casa de 3 andares, rosa, bairro Iriri, Anchieta/ES, os denunciados Weverton Caldon de Souza, Larissa Angélica Simões do Carmo, Lucas Rogério Simões e Wechelley Michael Oliveira da Silva, em comunhão de desígnios entre si, de forma libre e consciente, guardavam, com intuito de venda, 03 (três) tabletes de entorpecente conhecida como maconha, 05 (cinco) porções do tamanho de uma bola de beisebol de substância entorpecente conhecida como crack, 01 pedra de crack do tamanho de uma caixa de fósforo, 47 (quarenta e sete) munições de calibre .380, além de balança de precisão, caderno com anotações do comércio de drogas e material para preparação da droga para venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme autor de apreensão de fls. 37/38 e laudo de constatação preliminar de substância entorpecente à fl. 39/39v.

Deflui dos autos que policiais militares, em cumprimento de mandado de Busca e Apreensão, se deslocaram até a residência em que se encontravam os denunciados Weverton Caldon de Souza, Larissa Angélica Simões do Carmo, Lucas Rogério Simões e Wechelley Michael Oliveira da Silva, cercaram o local, com o fim de evitar fuga, anunciaram a presença e, ao perceberem uma grande movimentação no interior da residência, entraram na casa.

Relata que, ao entrarem na residência, os policiais visualizaram os denunciados Larissa Angélica Simões do Carmo, Lucas Rogério Simões e Wechelley Michael Oliveira da Silva, enquanto que o denunciado Weverton Caldon de Souza tentava evadir pelo terraço. Contudo, foi alcançado pelos policiais.

Informa que, ao iniciarem as buscas na residência, na sala de estar, sobre um móvel, foram localizados três tabletes de maconha em situação que permitia o livre acesso e conhecimento de todos que estavam na residência.

Descreve que nos quartos da casa foram localizados mais entorpecentes (crack, maconha e cocaína) bem como material para preparo da droga e caderno de anotações referentes ao comércio do entorpecente.

Consta que, mediante autorização judicial, constante na decisão de fl. 20/21-v, os policiais analisaram conteúdo de conversas de aplicativos no celular dos denunciados Weverton Caldon de Souza e Larissa Angélica Simões do Carmo e constataram que eles realizam grande movimentação (venda) de drogas no local.

Segundo se apurou os denunciados Weverton Caldon de Souza, Larissa Angélica Simões do Carmo, Lucas Rogério Simões e Wechelley Michael Oliveira da Silva, de forma livre e consciente, mediante cooperação recíproca e conjunção de esforços destinados ao objetivo comum, associaram-se entre si para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os
réus nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
. Ao primeiro apelante foi aplicada a pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 01 (um) ano,
11 (onze) meses
e 10 (dez)
dias
de detenção em regime inicialmente fechado, e 895 (oitocentos e noventa e cinco) dias-multa. Ao segundo apelante foi estabelecida a pena definitiva em 05
(
cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar
razões recursais

no id. 12067450
, a defesa de
Weverton Caldon de Souza
requer a redução das penas-bases estabelecidas quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo ao mínimo legal. Outrossim, pretende a compensação da circunstância agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea.

Já a defesa de Lucas Rogério Simões, ao apresentar suas
razões recursais
no id. 12067451, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pretende o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e pela aplicação do instituto da detração penal. Por fim, requer seja estabelecido o regime aberto para início de cumprimento de pena, e a posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes au
tos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, apreciando, inicialmente, o pleito absolutório do apelante Lucas Rogério Simões

Nesse particular
, cabe salientar que o delito descrito no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas
no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpece
nte, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autor
ização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Noutro giro, o
artigo 12, da Lei 10.826/2003
dispõe o seguinte:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição,
de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Dito isso, após analisar minuciosamente as provas carreadas no caderno processual, r
essalto
que a
materialidade
restou inconteste por meio do Boletim Unificado às fls. 09/13v, Auto de Apreensão às fls.
46/47
,
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fls.
48/48v,
Boletim Unificado às fls.
46/ 47
, Laudo de Exame Químico
às fls. 286/287, que atesta a apreensão de
2,971kg de maconha, 418,2g de cocaína e 230,7g de crack, e Laudo Pericial às fls. 151/154, que comprova a apreensão de 37 (trinta e sete) munições.

Em contrapartida, no que concerne
à
autoria
,
após análise minuciosa dos autos, verifica-se que
o caderno processual não dispõe de elementos suficientes para atribuir a autoria delituosa
ao
recorrente
Lucas Rogério Simões
,
pelas razões a seguir explicadas
.

Nesse particular,

vejamos o que relata
o Policial Militar
Adriel Leonn Ribeiro Coutinho
,
ainda
em sede investigativa,
à fl.
14/14v
:

Que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Piúma em desfavor do indivíduo conhecido como MATEUS DE TAL, dando como fatos denúncia de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, a qual recaia suspeitas de que a arma utilizada no homicídio ocorrido no Bairro Portinho na quinta-feira dia 24 de junho, no município de Piúma estaria guardada neste local. Diante disso as equipes de Força Tática RP’s 3148, 3149 (Equipe ISEO, conforme BU 45284477 – repressão qualificada) e 4289 acompanhado do serviço de inteligência da 10ª Companhia Independente. No local foi realizado cerco policial para evitar possível fuga onde ao ser informada a presença policial na residência, iniciou-se uma grande movimentação no interior da casa e em virtude de ocorrer a dispensa do material, as equipes adentraram no imóvel, sendo detidos os suspeitos LARISSA ANGELICA SIMOES DO CARMO, namorada de WEVERTON, LUCAS ROGÉRIO SIMOES, irmão e LARISSA, WECHELLEY MICHAEL OLIVEIRA DA SILVA e o indivíduo vulgo ‘MATEUS’ que foi alcançado no telhado da casa quando tentava empreender fuga nos militares. Em seguida, por intermédio da tatuagem que ‘MATEUS’ possui no pescoço, verificou-se que o suspeito estava usando nome fictício, sendo identificado como WEVERTON CALDONI DE SOUZA, detido este que possui em seu desfavor três mandados de prisão, sendo informada sobre o referido mandado cumprindo os procedimentos de praxe e logo após assinado por este.
Iniciada as buscas foi visto no móvel da sala de estar três tabletes de maconha, uma colmeia contendo 47 munições de cal.380, droga este de livre acesso e conhecimento a todos os integrantes da casa. Nos quartos foram encontrados grande quantidade de substâncias entorpecentes entre crack, maconha e cocaína pura, onde a quantidade pormenorizado foram lançados em campo específico
.
Havia também balança de precisão, caderno contendo anotações da movimentação de tráfico, R$: 400,00 reais em dinheiro oriundo da movimentação do ilícito, além de material para mistura da cocaína, embalagens do tipo rolo filme e sacolas do tipo chup-chup utilizados para fazer embalo da droga, um saco contendo diversos pinos comumente utilizados para armazenar cocaína
. Após realizar a apreensão do celular, foram acessados os dados do aparelho, onde foi verificado que WEVERTON realizava grande movimentação do tráfico com arquivos (em anexo) que configuravam a farta quantidade de entorpecente comercializado, demonstrava também grande poder de fogo ostentando submetralhadora, pistola e revólver, pelo qual cabe salientar que na constatação preliminar do homicídio de Portinho foi utilizado armamento de calibre .380, com capacidade de disparo com rajada, contudo nas buscas não foram localizadas as referidas armas. No levantamento realizado no celular de LARISSA, foi verificado que esta realizava negociação nas vendas do entorpecente, comprovando assim sua participação e coautoria na prática do crime.
Perguntados sobre a propriedade da droga, o casal assumiu a traficância e informou que LUCAS E WECHELLEY frequentavam constantemente sua casa para consumo e participação
.
N
o que tange as munições, WEVERTON informou que adquire armas e munições através do indiv
í
duo conhecido como ‘RENO, MOTORISTA DE AMBULÂNCIA’ do município de Piúma, sobre o qual já recaiu denúncias sobre a movimentação de arma e munição.

No mesmo sentido foi o depoimento em sede policial do Policial Militar José Bernardo Neto às fls. 14/15v.

Posteriormente, em juízo, os policiais militares ratificaram a narrativa supramencionada, destacando o seguinte, conforme transcrição em sentença:

Que não se recorda de muitos detalhes sobre o ocorrido. Lembra que na época havia uma investigação de homicídio na Comarca de Piúma; a Polícia Militar e a Polícia Civil estavam em conjunto neste caso, onde resultou no mandado de busca na residência informada nos autos; que
houve muita correria dentro da casa quando chegaram no local
e os indivíduos foram abordados;
os policiais avistaram algumas munições, provavelmente de pistola, e alguns tabletes de maconha
, além disso, um dos acusados tentou fugir pelo terraço, mas não obteve êxito; todos os indivíduos foram detidos.
Além das munições e dos tabletes de maconha, foi encontrada uma balança de precisão e material para enrolar as drogas
; após o reconhecimento de um dos indivíduos, foi descoberto que o mesmo é oriundo da região de Vargem Alta e possuía mandado de prisão em seu desfavor, além disso, o acusado estava em guerra de tráfico naquela região. Confirmou seu depoimento em sede policial. Já havia informações de que o acusado WEVERTON estava na região de Piúma; não tinha informação sobre os demais indivíduos.
[...]
O acusado WEVERTON foi bem solicito com os policiais e confessou o tráfico de drogas com sua namorada; que o objetivo da venda dos entorpecentes era voltado ao capital, que utilizaria para comprar armamento e vingar a morte de seu irmão (anos atrás). Não conhece a ré Larissa e não se recorda do acusado LUCAS; a acusada informou para o PM que era irmã de LUCAS.
Como policial, possui a visão de que WEVERTON seria o “líder” deste grupo, isto porque era ele quem gerenciava as vendas, o dinheiro e as compras dos armamentos, mas não pode afirmar essa suposição
. A busca e apreensão foi cumprida pela parte da manhã, aproximadamente às seis horas.
(depoimento judicial do Policial Militar José Bernardo Neto,
à fl. 271
).

Que o mandado de busca e apreensão foi decorrente da morte, no bairro Portinho, de um dos indivíduos envolvido no tráfico; que houve movimentação na casa dos acusados quando perceberam a presença dos policiais.
Quando entraram na casa, apreenderam balança de precisão, grande quantidade de drogas e se recorda de anotações do tráfico, pino de cocaína, embalagens de chup-chup, plástico filme e uma grande quantidade de dinheiro
. Um dos acusados se apresentou como ‘MATEUS’, mas um dos agentes reconheceu o indivíduo pelo fato de um mandado de prisão em aberto, no nome de WEVERTON CALDON DE SOUZA e, além disso, o mesmo acusado tentou fugir e jogar os entorpecentes fora. Lembra que
havia balança, caderno de anotação, droga e material para embalo, tudo dentro de duas mochilas, mas os tabletes estavam de livre acesso, na sala, já as mochilas estavam no quarto; pressupõe que todos estavam cientes das drogas pelo fato do livre acesso aos cômodos e aos objetos da residência
; não conhecia os outros acusados e WEVERTON CALDON DE SOUZA era o único conhecido, pela sua ficha criminal. [...]
era perceptível o comando de WEVERTON em relação ao resto do grupo
; a casa era alugada e utilizável, que o acusado afirmou que não ficava por muito tempo em uma residência, em estilo nômade [...]. (depoimento judicial policial militar Adriel Leonn Ribeiro Coutinho,
à fl. 271
).

Do exposto, depreende-se que os policiais militares se deslocaram para cumprimento de mandado de busca e apreensão no imóvel do corréu Weverton Caldou de Souza,
em razão de denúncias de sua participação no tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, bem como
de seu envolvimento
em um homicídio ocorrido em data anterior.

Assim, infere-se que ao chegarem no local, além de Weverton Caldon de Souza, também estavam na residência sua namorada Larissa Angélica Simões do Carmo, o irmão de sua namorada, Lucas Rogério Simões, e um amigo de seu cunhado, Wechelley Michael, que foi, inclusive, absolvido da prática delituosa em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, verifica-se
dos depoimentos dos policiais militares
que, muito embora o apelante Lucas Rogério Simões tenha sido abordado na residência, vez que estava residindo no local com sua irmã e seu cunhado, os policiais militares não atribuíram certeza a respeito de sua participação no tráfico de drogas, tendo sido ressaltado que sua traficância era mera suposição,
tão somente
por estar no local no dia dos fatos.

Outrossim, enquanto os policiais militares foram expressos ao discorrer a respeito do encontro de diversas mensagens relacionadas ao tráfico de drogas
nos aparelhos celulares d
os denunciados Weverton Caldon de Souza e Larissa Angélica Simões do Carmo, não trouxeram informações a respeito de Lucas Rogério Simões,
sendo destacado, ainda, que não possuíam conhecimento do envolvimento do mencionado réu no tráfico de drogas, nem
que já tinham o abordado
em data anterior
.

Nesse particular, nas três oportunidades em que foi interrogado (em esfera investigativa às fls. 16 e 60, e em juízo à fl. 271),
o corréu Weverton Caldon de Souza enfatizou que Lucas Rogério Simões não tinha conhecimento do tráfico de drogas
, e que como trabalhava o dia inteiro, não tinha convivência com o casal e só ia para casa para almoçar e dormir.
Ressaltou, ainda, que pedia para que não mexessem em suas coisas.

Quanto à corré Larissa Angélica Simões do Carmo, em sede policial (fl. 40/40v) e em juízo (fl. 271), narrou que estava morando com o acusado Weverton Caldon de Souza há aproximadamente dois meses, e que seu irmão também foi residir no local em razão da genitora ter se mudado para Vila Velha para trabalhar.
Afirmou, por fim, que nem ela nem seu irmão tinham conhecimento da prática do tráfico de drogas pelo seu namorado
.

No que diz respeito ao réu, nas duas ocasiões em que foi ouvido (em sede policial à fl. 28, e em juízo à fl. 271),
negou veementemente o envolvimento com o tráfico de drogas
, asseverando que estava morando com sua irmã e
seu
cunhado em razão de sua mãe ter se mudado para Vila Velha, e que não tinha conhecimento da prática delituosa por parte de Weverton Caldon de Souza, pessoa que eles acreditavam se chamar “Mateus”. Para melhor compreensão, vejamos suas declarações, conforme transcrição na sentença,
in verbis
:

Que o interrogando afirma que há cerca de dois meses e pouco foi residir com sua irmã Larissa e o namorado dela, Matheus
; QUE nessa época Matheus e Larissa já namoravam; QUE o interrogando afirma que antes de irem morar com Matheus,
o interrogando e Larissa moravam com sua mãe, em Piúma, porém sua genitora mudou-se para Vila Velha, para trabalhar, e então o interrogando e Larissa foram morar com Matheus
; QUE nesta madrugada, estava em casa, jogando no celular, juntamente com seu amigo Wechelley, quando ele foi até a varanda fumar e alguns minutos depois gritou, chamando o interrogando e imediatamente ouviram o barulho de policiais entrando na residência; QUE os militares apontavam as armas e diziam para que todos colocassem as mãos na cabeça;
QUE em seguida os policiais abordaram Larissa e Matheus e levaram o interrogando e Wechelley até os quartos, perguntando por droga, mas o interrogando não sabia da existência de entorpecentes em casa
; QUE o interrogando afirma que tinha conhecimento apenas de um pedaço de maconha que estava na geladeira e que era de propriedade de Matheus; QUE o interrogando afirma ser usuário de maconha; QUE
nunca foi preso ou processado
; QUE
nenhuma droga ou munição apreendidas lhe pertencem
;
QUE trabalha na oficina de lanternagem e pintura Caio Car, em Piúma/ES; QUE trabalha no local há três anos
, mas não tem carteira assinada; QUE
não tinha conhecimento de que Matheus tinha drogas, exceto a que estava na geladeira, e não viu onde os demais entorpecentes foram apreendidos
. [...]. (fl. 28).

(...)
Não sabia que MATEUS era um nome falso e não desconfiava de tráfico de drogas, porque trabalhava o dia todo e chegava em casa tarde
; não sabia que WEVERTON era foragido; LARISSA estava com WEVERTON há dois meses, aproximadamente;
WEVERTON nunca mostrou armas, munições e vídeos sobre armas, se soubesse dessas coisas não deixaria sua irmã se relacionar com o acusado
; na época, sua mãe estava trabalhando em Vila Velha. Foi a primeira vez que WECHELLEY foi para a casa em Iriri, geralmente o acusado frequentava a casa de WECHELLEY; que já fumou maconha com sua irmã e WEVERTON, mas WECHELLEY nunca usou drogas com os acusados; que tinha o hábito de se encontrar com WECHELLEY para jogarem;
não viu nenhuma munição na casa; que ficou sabendo das drogas quando chegou no DPJ
; não se recorda sobre o valor do aluguel, porque já estava pago; ficaram morando na residência por um mês e alguns dias.
Não conseguia visualizar as drogas dentro da casa e só tinha conhecimento da maconha que estava dentro da geladeira, sabia que era de WEVERTON, para seu uso
[...].

Assim, das provas acima carreadas, tenho que,
em que pese a existência de indícios do envolvimento de
Lucas Rogério Simões no tráfico de drogas, haja vista residir no imóvel em que as drogas foram encontradas, por tudo que foi discorrido,
não há prova segura da participação da apelante na prática do ilícito
, haja vista não restar demonstrado de forma evidente que a ré
u
praticou uma das condutas descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

N
essa linha intelectiva
, imprescindível destacar que uma condenação na esfera penal necessita de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito.

Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do
in dubio pro reo
, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a
o denunciado
comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada.

Sendo assim, conforme supramencionado, após analisar o conjunto probatório existente nos autos, entendo que
não há provas suficientes que comprovem, de maneira cabal e com a certeza necessária para que haja uma condenação na esfera penal, que
o
acusad
o
prati
cou
o
s

crimes de
tráfico de drogas
e posse de arma de fogo
.

Acerca da absolvição em razão da insuficiência de provas, ressalta-se o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não havendo nos autos provas suficientes de autoria que consigam estabelecer o liame entre o agente denunciado e o material apreendido, a absolvição é medida imperiosa em decorrência do
in dubio pro reo
.
2. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000129-96.2021.8.08.0025; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 14/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. ENTRADA AUTORIZADA E FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. IN DUBIO PRO REO. POSSE DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não
constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de busca, quando há prévia situação de flagrância do delito de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, cujo caráter é permanente, sendo certo, ainda, que há informações segundo as quais fora franqueada a entrada dos policiais no imóvel, além da existência de fundados indícios da prática do crime por parte do apelante. 2.
As provas colhidas e os depoimentos submetidos ao contraditório judicial são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante. Ante o exposto, a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, deve ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
, de forma que a absolvição é medida que se impõe
.
3. Por outra via, a autoria e materialidade do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 restaram demonstrados pelo Auto de Apreensão de fls. 37/39, Laudo Pericial de fls. 115/118 e depoimentos colhidos, tanto no IP quanto em juízo. Dito isso, em que pese a negativa do apelante em sede judicial, ele afirmou que a arma e munições lhe pertenciam perante a autoridade policial, fato este corroborado pelos depoimentos judiciais. 4. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. (TJES; APCr 0015887-22.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 01/02/2024).

Des
s
e modo,
diante da ausência de provas e da dúvida quanto à autoria do
s
fato
s
imputado
s

ao
ré
u Lucas Rogério Simões
, prevalece o princípio
in dubio pro reo
,
devendo, assim, ser
o

acusad o absolvid o do s crime s previsto s no

artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
e art. 12, da Lei 10.826/2003
.

Ainda, acolhido o pleito absolutório,
ressalto que
está prejudicada a análise dos pedidos relacionados à dosimetria da pena e ao regime para cumprimento de pena privativa de liberdade quanto ao réu Lucas Rogério Simões.

Sob outro enfoque,
passo à apreciação dos pedidos da defesa de Weverton Caldon de Souza
, que, em síntese, pretende a redução das penas-bases ao mínimo legal previsto em lei, e a compensação da circunstância agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, inicialmente, quanto ao crime do
art. 33, da Lei 11.343/2006
, n
a primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
valorou como negativ
os os vetores de
antecedentes do crime,
conduta social,
e a quantidade e natureza de droga apreendida, sendo a pena-base fixada em
09
(
nove
) anos de reclusão e
900
(
novecentos
) dias-multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No que diz respeito aos antecedentes criminais,
a defesa sustenta que o magistrado
a quo
considerou
o vetor desfavorável
ao réu com amparo em ação penal em curso, o que é expressamente vedado pela Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, denota-se que a Ação Penal nº 0001261-56.2016.8.08.0061 transitou em julgado em data anterior aos fatos apurados nesta ação penal, sendo, inclusive, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dessa forma, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
Condenações criminais com punibilidade extinta pela prescrição não podem fundamentar reincidência, mas continuam aptas a caracterizar maus antecedentes [...]. (STJ; REsp 2.078.951; Proc. 2023/0203631-5; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)
”.

Portanto, não há que falar em afastamento da circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal de antecedentes criminais.

Noutro giro, também merece ser mantida em desfavor do apelante a natureza e quantidade de droga apreendida, considerando o disposto no artigo 42,
d
a Lei de Drogas,
que
prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal,
e a apreensão de
2.971kg de maconha, 418,2g de cocaína e 230,7g de crack, o que justifica a exasperação da pena-base, es
pecialmente considerando a nocividade da droga apreendida.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE AGRAVADA EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I –
Na hipótese, a pena-base imposta ao agravante foi exasperada em razão da quantidade, variedade e lesividade da droga apreendida (118,2g de cocaína, 1,5g de crack e 20,4g de maconha), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.
Precedentes. II – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 706.589; Proc. 2021/0365894-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 15/02/2022; DJE 23/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIÁVEL. PENA IMPOSTA E ACUSADO REINCIDENTE. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. ARBITRADA EM IMPORTE MENOR AO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A exasperação da reprimenda básica em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, mostra-se razoável e proporcional, ante a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida em poder do réu
. 2. Não existe um critério matemático rígido para a dosagem da pena base, devendo o julgador, ao analisar o caso concreto, empregar entre o intervalo mínimo e máximo, o valor que entender necessário, não podendo, contudo, fixá-lo em importe exorbitante. Além disso, o artigo 42, da Lei de Drogas, determina que a natureza e a quantidade de drogas deve preponderar quando da fixação da reprimenda básica, tendo o Magistrado, na hipótese, de forma acertada, assim procedido. [...]. (TJES; APCr 0000602-56.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Em contrapartida, no que diz respeito à conduta social, verifica-se que o magistrado
a quo
considerou desfavorável ao réu “
eis que se encontrava desempregado, com mandado de prisão em aberto, o que indica que vivia do tráfico
”, fundamentação inidônea, consoante assente entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL JUGADA PROCEDENTE PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DECOTE DA VETORIAL ATINENTE À CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO ATÉ MESMO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. No caso vertente, contudo, verificou-se ter havido a hipótese do cabimento excepcional da ação revisional, pois, como bem consignado no aresto vergastado, "
o fato da requerente estar desempregada, ser usuária de drogas e supostamente viver da prostituição, não podem servir como justificativa para ensejar a negativação da conduta social. De igual modo, a situação desemprego não não possui o condão de fazer presumir que assumiu uma postura nociva perante a sociedade, passando a praticar delitos
". 3. Ou seja,
"simples menções genéricas à ausência de ocupação lícita, mendicância ou alcoolismo por parte do agente não servem como fundamento válido para valorar de forma negativa a conduta social, que corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC n. 613.959, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/10/2020)
.
[...]
5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.948.868; Proc. 2021/0255518-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 05/09/2023; DJE 11/09/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDIMENSIONADA PROPORCIONALMENTE. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
1.2. Conduta Social.
O desemprego do réu não evidencia a negatividade das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, tendo em vista que a falta de emprego, diante da realidade social brasileira, é infortúnio, e não algo tencionado. Precedente STJ
.
[...]
3. Recurso parcialmente provido (TJES; APCr 0005400-98.2021.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 14/03/2024).

Portanto, deve ser considerada
neutra

a circunstância judicial
de conduta social.

Dessa forma, afastada a circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, de conduta social, deve ser reduzida a pena-base, mas não ao mínimo legal, em razão dos antecedentes criminais do agente e da natureza e quantidade de droga apreendida, de forma que
estabeleço a pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, acolho o pleito defensivo de compensação das mencionadas circunstâncias, por serem igualmente preponderantes, e fixo a pena intermediária em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, pena que torno
definitiva
quanto ao crime do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Em sequência, quanto ao crime do
art.
12
, da Lei
10.826/2003
, na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
valorou como negativos os vetores de antecedentes do crime e conduta social, sendo a pena-base fixada em
0
2
(
dois
) anos de
detenç
ão e
2
0
(
vinte
) dias-multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de posse irregular de arma de fogo varia de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa.

No ponto, objetivando a celeridade e economia processual, adoto a fundamentação utilizada na análise da dosimetria quanto ao crime de tráfico de drogas, por se tratar da mesma situação, de forma que mantenho a valoração negativa da circunstância judicial de antecedentes criminais, e torno neutra a circunstância de conduta social do agente, estabelecendo a pena-base quanto ao crime do art. 12, da Lei 10.826/2003 em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Ainda, compenso a agravante do art. 61, I, do Código Penal, com a atenuante do art. 65, III, “d”, do mesmo código, e fixo como definitiva quanto ao crime do art. 12, da Lei 10.826/03 em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Por derradeiro, nos termos do artigo 69, do Código Penal, procedo o somatório das penas privativas de liberdade, e estabeleço como definitiva para Weverton Caldon de Souza a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção,
e 765 (setecentos e sessenta e cinco) dias-multa
, à razão de 1/20 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

d
os recursos
interpostos
,
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Lucas Rogério Simões,
absolvendo-o das sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Weverton Caldon de Souza, tão somente para
afastar a valoração negativa da circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, de conduta social, reduzindo as penas-bases, e compensar a atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência
,

mantendo-se inalterados os
demais
termos da r. sentença
a quo.

Deixo de expedir o competente
a
lvará de
s
oltura
em favor de Lucas Rogério Simões
, tendo em vista que
o
denunciad
o
não está custodiad
o
, eis que

a el
o
foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

É como voto.

Vitória, 9 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)